Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740447-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704721-64.2019.8.07.0018), ajuizado por AMAZONAS ABRAHÃO RABELO. A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20 e indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, de acordo com o art. 1o da Lei no 3.624/05. Ademais, foi identificado erro material na decisão que deu ensejo aos embargos de declaração ao considerar líquido o débito imputado ao IPREV. Desse modo, foi determinado que o feito deveria retornar à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de modo que o débito fosse imputado integralmente em nome do IPREV, e em caso de inadimplemento desta autarquia os gastos deveriam ser suportados pelo Distrito Federal (ID 109059904 – dos autos da origem): “Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração de ID 106898204, opostos por M de Oliveira Advogados &amp; Associados e outro, alegando padecer de vícios a decisão de ID 105764849 por erro de fato e material. Quanto à expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV considerando o teto de 20 salários mínimos, em razão da alteração recente trazida pela Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, pleito do embargante não comporta acolhimento. Isto porque a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa. Senão vejamos: Eis a íntegra da mencionada lei: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente Consoante se observa do teor da norma alhures transcrita, verifica-se que ela majora o valor da obrigação de pequena monta a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor. Oportuno pontuar, desde logo, que a autorização para definição do montante daquilo que se define como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) encontra-se estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que assentam que cada Ente Federativo, por leis próprias, é quem definirá o teto da obrigação de pequeno valor, observando-se como o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Confiram-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-seão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Assente-se, outrossim, que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários mínimos. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) foi definido em 10 (dez) salários mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, em sua redação originária, sendo certo que referida lei é de autoria do Poder Executivo Local. Assim, constata-se que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa de iniciativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Grifo nosso Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” O mencionado julgado encontra-se assim ementado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Grifo nosso. No mesmo sentido, mutatis mutandis, é o ensinamento de Pedro Lenza, segundo o qual o vício formal subjetivo: (...) verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de iniciativa exclusiva (reservada) do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.o, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 194 – versão digital) Grifo nosso. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Por conseguinte, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, sendo certo que, consoante dito alhures, a elevação do teto para a obrigação reputada como de pequeno valor traduz influência direta e imediata no orçamento e nas finanças do Distrito Federal, porquanto antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que, grosso modo, seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios. Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. No que tange ao erro material quanto ao montante principal, observa-se, do exame da planilha de ID 98766513, a existência de erro material na decisão embargada ao considerar o valor líquido do débito imputado ao IPREV/DF. Entretanto, o feito deverá retornar à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de modo que o débito seja imputado integralmente em nome do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e em caso de inadimplemento dessa autarquia previdenciária o pagamento dos valores deverão ser suportados pelo Distrito Federal, em face do reconhecimento no v. acórdão da responsabilidade subsidiária do ente político, nos autos do IRDR no 0717865- 62.2019.8.07.0000. Por essa razão, resta prejudicado o pedido de correção do erro material contido nos Embargos de Declaração de ID 106898204 nos cálculos de ID 105764849. Por todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração de ID 106898204.” Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja determinada a expedição das requisições de pequeno valor segundo o teto de 20 salários mínimos; e b) no mérito, a reforma da decisão combatida para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, devendo ser deferido o pedido de expedição do RPV no teto de 20 salários mínimos. Sustentam, em síntese, que não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20 por entender que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, não sendo outro o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal. Defendem que o Direito Processual abrange um conjunto de normas destinadas à solução de conflitos, a fim de garantir efetividade do Direito. Destacam que consubstanciam normas processuais não só aquelas relativas à fase de conhecimento, mas também à fase de cumprimento e execução, por meio das quais se garante aos jurisdicionados a efetiva prestação de direito material, cujo descumprimento justificou a instauração de um processo judicial. Aduzem ser evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Ressaltam que possuindo a Lei Distrital no 6.618/20 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo que se falar em qualquer vício de iniciativa, na linha, do que já proclamou o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Frisam que não há que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CF, de sorte que qualquer um dos Deputados Distritais poderiam propor sua majoração. Com efeito, a Lei Distrital no 6.618/20 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública. Por outro lado, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, segundo disposto no art. 165, da CF. Argumentam que o que se observa é que o juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo. Com efeito, o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas. Disso decorre que não é lícito presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional, conforme observou o Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 776- MC/RS. Asseveram que deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que ao propor o projeto de lei, ao aprová-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da CF, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, sob pena de quebra do próprio princípio democrático inserto no art. 1o, da Lei Maior. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 31576170). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a tese ora apresentada vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal no que tange à inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, bem como ao entendimento firmado pelo STF no Tema 792 (RE 729.107/DF). Senão, vejamos os julgados desta Corte e do STF: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido.” (07152096420218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. EXCEÇÃO À REGRA DA CLÁUSULA 2.3 E RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 1.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 1.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2.1. A Lei distrital n. 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade e inaplicabilidade ao caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07117470220218070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 21/07/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO NO TETO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRIAÇÃO DE DESPESA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. 1. O ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. Nessa hipótese, a declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão, razão pela qual a sua eficácia limita-se às partes do processo. 2. O aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa, razão pela qual sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 invadiu matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que declarou incidentalmente a sua inconstitucionalidade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07460264820208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 29/3/2021) – g.n. “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. 1. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada no RE 729.107, deve-se aplicar o teto vigente quando da constituição do título executivo, mesmo que ainda não tenha sido expedida a requisição. 2. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Agravo de instrumento provido.” (07332207820208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 17/3/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 6.618/2020. IDÊNTICA QUESTÃO JULGADA PELO CONSELHO ESPECIAL. ADI'S 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Tema 792 do STF, a Lei que altera o sistema de execução via precatório não retroage para incidir sobre situação jurídica anterior à data da publicação. 1.1. Assim, a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, qual seja, a Lei 3.624/2005. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, com esteio em julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT nas ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento. 2.1. Desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, com fulcro no art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07278562820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 e indeferiu a expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, deduzido com amparo na referida lei. 2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT. 4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 5. Agravo de Instrumento desprovido. (07401147020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2020) – g.n. “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Com efeito, o título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva na origem (APO 2015.01.1.125134-3), transitou em julgado em 27/09/18, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618, de 08/06/20, que elevou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior (08/05/19), tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é Lei a no 3.634/05. Quanto à questão da (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/20, veja-se que o vício formal reconhecido pelo juízo a quo, em controle difuso, encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho Especial deste Tribunal nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2, cujo acórdão entendeu pela ocorrência de vício formal na Lei no 5.475/15, que também havia alterado o valor das obrigações de pequeno valor, aumentando o seu teto para 40 salários mínimos e, assim, criando novas despesas para o Distrito Federal. Destarte, é nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei distrital no 5.475/15, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT por vício de iniciativa, sendo cabível, portanto, o reconhecimento juris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei distrital no 6.618/20, o que enseja a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, segundo o qual “Os juízes e Tribunais observarão; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Outrossim, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital no 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos. Assim, inexistem, nesta análise perfunctória, elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator